Tribunal: STF
Processo: HC 217162
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 736.517/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse de maquinário, aparelho e instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas (art. 34 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    Necessidade da custódia cautelar devidamente fundamentada. Paciente que, supostamente, integra grupo criminoso, que possui conexão com outra organização criminosa também armada, destinado à prática do tráfico de drogas. Cumprimento a mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de, aproximadamente, 57kg de maconha e 12kg de cocaína, arma de fogo de uso restrito de alto poder vulnerante (tipo fuzil), duas centenas de munições, carregadores, colete e capacete balísticos. 



    Indícios de materialidade e autoria presentes. Periculum libertatis evidenciado. Gravidade concreta dos delitos. Necessidade de interrupção das atividades do grupo criminoso. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Predicados pessoais favoráveis que não impedem a prisão. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. 



    ORDEM DENEGADA. 



     



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 2º, §§ 2º E 4º, DA LEI N. 12.850/2013; ARTS. 33 E 34 DA LEI N. 11.343/2006; E ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída (i) da quantidade de entorpecentes encontrados, a saber, cerca de 57kg (cinquenta e sete quilos) de maconha e 12kg (doze quilos) de cocaína, e (ii) da apreensão de "armas, carregadores, munições, bem como colete e capacete balístico, o que revela que o tráfico de drogas praticado pelo referido grupo utiliza, também, violência ou grave ameaça à pessoa". Salientou o Juízo de primeiro grau, ainda, que, "segundo as investigações, o acusado quem teria constituído a organização criminosa, altamente especializada e fortemente armada, destinada à prática dos crimes de tráfico de drogas", inclusive em alta escala. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    Confira-se, no que interessa, o que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (e-STJ fl. 65): 



    Cuida-se de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a partir dos elementos por ora apresentados, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (CPP, art. 312), nos termos da imputação e existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo admissível, portanto, a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP. 



    Os elementos iniciais apresentados apontam para o cometimento de crime de tráfico de drogas em modalidade de associação criminosa, com indício de envolvimento de facção criminosa, sendo o acusado um dos principais alvos nas investigações realizadas nos autos de nº 1008596-16.2021.8.26.0229, no qual foi deferido a expedição dos mandados de busca e apreensão, que acarretou na prisão em flagrante dos demais denunciados, além da apreensão dos objetos descritos no auto de exibição/apreensão de 20/25. 



    Segundo as investigações, o acusado quem teria constituído a organização criminosa, altamente especializada e fortemente armada, destinada à prática dos crimes de tráfico de drogas. 



    A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas no local, além dos diversos materiais de preparo, indicam tratar-se de tráfico na modalidade preparo, guarda e distribuição de entorpecentes, tudo em larga escala. 



    Ademais, foram localizadas no local armas, carregadores, munições, bem como colete e capacete balístico, o que revela que o tráfico de drogas praticado pelo referido grupo utiliza, também, violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Desse modo, como tratam-se de fatos graves, com risco sério à incolumidade pública, que evidenciam, também, risco concreto de continuidade delitiva e reiteração criminosa de crimes graves e de grande extensão, com severa repercussão social, inexistem outras medidas cautelares diversas da prisão que, em juízo de proporcionalidade, sejam suficientes para o acautelamento do meio social. 



    Por esse fundamento, DETERMINO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado. 



    Expeça-se mandado de prisão em desfavor de ALEXANDRE APARECIDO MARCO ANTONIO. (Grifei.) 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída (i) da quantidade de entorpecentes encontrados, a saber, cerca de 57kg (cinquenta e sete quilos) de maconha e 12kg (doze quilos) de cocaína, e (ii) da apreensão de "armas, carregadores, munições, bem como colete e capacete balístico, o que revela que o tráfico de drogas praticado pelo referido grupo utiliza, também, violência ou grave ameaça à pessoa" (e-STJ fl. 65). 



    Salientou o Juízo de primeiro grau, ainda, que, "segundo as investigações, o acusado quem teria constituído a organização criminosa, altamente especializada e fortemente armada, destinada à prática dos crimes de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 65), inclusive em alta escala. 



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    [...]



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulada organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. Destacou o Juízo de origem a gravidade concreta da conduta, “extraída (i) da quantidade de entorpecentes encontrados, a saber, cerca de 57kg de maconha e 12kg de cocaína, e (ii) da apreensão de ‘armas, carregadores, munições, bem como colete e capacete balístico, o que revela que o tráfico de drogas praticado pelo referido grupo utiliza, também, violência ou grave ameaça à pessoa’". 



    Esses fatores, a toda evidência, revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017.



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a custódia preventiva para garantia da ordem pública considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos, bem como na presença de elementos que indicam elevado grau de organização e estruturação, com escorreita divisão de tarefas” (HC 123.705, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/9/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 145.311 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 137.238, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017; HC 136.195, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017.



    Ainda, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente